Tribunal: STF
Processo: Rcl 92763
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de Aderência Estrita. Inexistência de ato da autoridade reclamada que tenha restringido ou negado acesso a elementos de prova. Necessidade de pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo das Garantias da 1ª RAJ – Osasco/SP, que, nos autos dos processos nº 1503315-47.2026.8.26.0455 e 1504160-79.2026.8.26.0455, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Narra a inicial que, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e da prisão em flagrante, a Defesa protocolou pedido formal de habilitação em ambos os processos, requerendo acesso aos autos. Contudo, alega que “o acesso do defensor aos autos da prisão estava liberado, sem qualquer nível de sigilo, sendo possível visualizar parte do procedimento investigatório no sistema eletrônico. Contudo, após a redistribuição dos autos, o acesso foi restringido.“.
Assevera que foi informado de que os autos estariam submetidos a “sigilo externo”, sem que houvesse qualquer decisão judicial fundamentada impondo sigilo oponível à defesa constituída, tampouco notícia de diligência investigativa em andamento que justificasse a restrição de acesso.
Sustenta, assim, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.
Requer, em medida liminar, a concessão de acesso integral aos autos dos processos nº 1503315-47.2026.8.26.0455 e 1504160-79.2026.8.26.0455. No mérito, requer a procedência da reclamação para “reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 e determinar, de forma definitiva, que seja assegurado ao defensor constituído acesso aos autos e aos elementos já documentados da investigação”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Gustavo Henrique Badaró (Manual dos Recursos Penais. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, ps. 707 e 712) assevera:

“(...) 
Realmente, no recurso o que se busca é reformar ou invalidar uma decisão. Já na reclamação almeja-se o contrário, isto é, o que se busca é o reforço de uma decisão já proferida pelo Tribunal Superior. Ou, no caso de usurpação da competência, o que se se busca não é a reforma ou mesmo a invalidação para que outro ato seja proferido pelo mesmo julgador. Quer-se o não ato. Isto é, que quem decidiu não decida, que o que foi decidido seja eliminado do mundo jurídico para que outro órgão possa decidir. Não se está, portanto, diante de um mero caso de error in procedendo em que se postula a prática de um novo ato, dessa feita apto ou correto, pelo mesmo órgão. O que se alega é que o órgão que decidiu não poderia tê-lo feito. Não é um pedido de cassação e nova decisão, mas de cassação tout court.
(...)
Para que seja necessária - configurando um dos aspectos do interesse de agir - “impõe-se a demonstração de efetiva configuração de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal” ou de outro tribunal. Sem a efetiva transgressão de decisão anterior do STF, do STJ ou de outro tribunal, ou a prática de ato jurisdicional usurpador de suas competências, não há interesse de agir na via reclamatória. O STF decidiu que: “A Constituição da República, em seu art. 102, I, ‘l’, é clara ao dispor que compete a esta Corte processar e julgar, originariamente, ‘a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões’. É certo que o ajuizamento da reclamação pressupõe a existência de um ato que usurpe a competência do STF ou que viole a autoridade de alguma de suas decisões que possua efeito vinculante. Assim, não há que se falar em reclamação preventiva.”

Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que a ausência de manifestação da autoridade reclamada quanto ao acesso da Defesa aos elementos já documentados nos autos não permite constatar se o órgão reclamado realmente contrariou o enunciado constante da Súmula Vinculante 14.
Não consta dos autos pedido de acesso à autoridade reclamada, tampouco pronunciamento da autoridade reclamada sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória.
Desse modo, não há como evidenciar que a autoridade reclamada indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem. 
  Nesse prisma, a inexistência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle, de modo a evidenciar a ausência de aderência estrita. 
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo necessário que o órgão reclamado se manifeste sobre o ponto questionado e na perspectiva apresentada na reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 
1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 
2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 
3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 
4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 47636 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2021 - grifei)

Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
Assim, à míngua de identidade material entre a hipótese e o paradigma de confronto, concluo pela ausência de aderência estrita.
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017-grifei)

Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente